Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727664-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: BENEDITO BATISTA DA SILVA, LUZIA MARTINS RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PENHORA LIBERADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe ao executado intimado a dar cumprimento ao título executivo judicial constituído em seu desfavor, pagar o débito. Inteligência do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil 2. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja suspenso há mais de 6 (seis) meses. 3. Face a liberação da penhora realizada, por sentença transitada em julgado, não é cabível menção de referida penhora na certidão de crédito expedida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando que teve violado o seu direito de certidão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009